Tribunal: TJMT
Processo: 1020533-90.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020533-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLORIA MARIANA DE SOUZA - CPF: 137.936.671-20 (APELANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

PARCIALMENTE
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – PERDA TOTAL POR ROUBO– DIREITO AO PRÊMIO – APLICAÇÃO DA TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO – UTILIZAÇÃO DESSE VALOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO COM A FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAR -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem.

A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro, não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro)”. (
REsp n. 1.903.931/DF).

A permanência da anotação nos cadastros restritivos por dívida já paga caracteriza ato ilícito passível de reparação, e o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação da autora às custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade do pagamento ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que em junho de 2018 adquiriu um veículo Gol, financiado pelo Banco Safra (apelado), e que no mesmo instante contratou com a HDI Seguros (também apelada) cobertura securitária para o casco pela tabela FIPE.

Aduz que em fevereiro de 2019 o automóvel foi roubado, então acionou a Seguradora, contudo até agora, por desídia de ambos os réus, não recebeu o prêmio.

Ressalta que seus argumentos constam nos áudios anexados na inicial, e que a instituição financeira não podia inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes se ela própria bloqueou a emissão de boletos, o que a impediu de quitar as parcelas do financiamento.

Afirma que o prêmio indicado na apólice não pode ser diminuído mês a mês como pretende a Seguradora, pois deve ser garantida a indenização pela tabela FIPE vigente no momento do sinistro, com isenção do pagamento de qualquer dívida após o roubo.

Pede a reforma da sentença para que seja autorizada a indenização pela tabela FIPE em vigor na época do ocorrido, com abatimento de eventual valor relacionado à dívida anterior ao fato narrado e não às posteriores, que essa diferença seja utilizada para quitar o financiamento, e que o saldo devedor possa ser pago em parcelas mensais.

Postula a condenação do Banco pela indevida inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Apenas a Seguradora apresentou contrarrazões (ID.
161612861)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelante alega na inicial da Ação que financiou um veículo no Banco Safra (apelado), contratou Seguro com a HDI (também apelada), o qual, porém, foi roubado e nunca mais localizado.

Aduz que, diante disso, informou o ocorrido para a Seguradora, mas até agora não recebeu o prêmio devido à desídia de ambos os réus.

Os áudios que anexou nos IDs. 161612765, 161612763, 161612762 e 161612764 demonstram que buscou incessantemente resolver essa questão, pois várias vezes tentou com o Banco e sua assessoria jurídica obter o saldo devedor para pagamento pela Seguradora, quitar a parcela em aberto ou o valor que restaria após o recebimento da indenização securitária (insuficiente para liquidar todo o débito), mas sempre lhe foi informado que o Contrato estava bloqueado, portanto não tinha como honrar nenhuma prestação em atraso.

Em contato com a Seguradora, foi-lhe dito que o valor do prêmio seria relativo ao dia da liquidação do sinistro, e em e-mail encaminhado no dia 8 de março explicou que até aquele mês tinha sido informada de que o débito era de R$38.986,00, superior ao montante do Seguro (R$38.673,00), e que havia 3 multas totalizando

R$781,17,

mais R$115,89 de débito de licenciamento.

Apesar de a apelante fazer jus ao prêmio, por questões burocráticas dos réus o pagamento não aconteceu até hoje, e essa conduta negligente beneficiou os próprios apelados, pois enquanto a Seguradora afirmava que o prêmio seria calculado pela tabela FIPE do dia da liquidação, o que evidentemente diminuía a cada mês, o débito da apelante aumentava significativamente todos os dias.

E mais, é preciso lembrar que os apelados não podem se beneficiar da própria torpeza.

Competia a ambos resolverem entre si a forma de pagar a dívida da autora, repassando-lhe a responsabilidade tão somente por eventual saldo que permanecesse em aberto.

Como visto, nem sequer se discute nesta lide o direito da apelante à indenização por perda total do veículo em decorrência do roubo, pois contratou seguro com essa cobertura.

Contudo, infere-se dos autos, sobretudo dos áudios anexados pela autora, a sua extrema dificuldade em solucionar a questão.

Ademais, o prêmio deve corresponder ao valor indicado na Tabela Fipe na data do sinistro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF. VEÍCULO SEGURADO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE. DESTINATÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. SALVADOS. DEDUÇÃO. VALOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APURAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional quando do julgamento dos embargos de declaração pela Corte estadual; b) se a seguradora pode condicionar o pagamento da indenização securitária originada da perda total de automóvel alienado fiduciariamente à prévia apresentação, pelo segurado, do DUT ou CRV livre de quaisquer gravames para fins de transferência dos salvados; c) se o valor dos salvados pode ser deduzido da indenização securitária; d) se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro) e e) se ocorreram danos morais ao segurado pela recusa da seguradora de pagar a indenização securitária.

3. A alegação genérica da suposta violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, sem especificação das teses que teriam restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula nº 284/STF.

4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva.

5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021).

6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem.

7. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF. Impossibilidade de exame do tema atinente à dedução do valor do salvado da indenização a ser paga.

8. A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro, não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).

9. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. Inadmissibilidade de apreciação da matéria relativa aos danos morais. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.903.931/DF, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

A consumidora, parte vulnerável nessa relação, foi extremamente prejudicada ao ser impedida de ter acesso ao Contrato por inércia dos apelados.

Logo, a Seguradora deve depositar na lide em até 10 dias a quantia correspondente a 100% da Tabela FIPE na data do sinistro, com correção monetária pelo INPC, do qual deverá ser descontado o pagamento das multas, licenciamento e IPVA em aberto até o dia do sinistro, que ficará sob sua responsabilidade (conforme explicação da própria Seguradora no áudio de ID. 161612764).

Por outro lado, o Banco deverá indicar o saldo da dívida em fevereiro de 2019, pois a mora não pode ser repassada à autora. E em Liquidação de Sentença será feito o acerto de contas, competindo à apelante quitar o saldo remanescente em favor do Banco, para liberação do salvado para a Seguradora.

Sobre os danos morais, apesar de o apontamento nos cadastros de inadimplentes ser lícito por corresponder a prestação anterior à data do evento narrado, os áudios anexados (ID. 161612765) revelam que a autora ficou impossibilitada de quitar qualquer parcela do Contrato que estava bloqueado, o que gerou a manutenção indevida dessa restrição. Por conseguinte, é claro o dano moral, que neste caso é presumido, dispensa comprovação.

E o valor tem de ser suficiente para atender à função reparatória, compensatória, preventiva e punitiva, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, fixo-o em R$10.000,00, em harmonia com o que tem decidido este Tribunal em situações semelhantes (RAC 1001080-48.2019.8.11.0029).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para

determinar à Seguradora que em até 10 dias deposite nos autos a importância correspondente a 100% da tabela FIPE vigente na data do sinistro, com correção monetária pelo INPC. Desse montante deverá ser descontado o pagamento das multas, licenciamento e IPVA em aberto até o dia do fato narrado, a expensas da Seguradora.

O Banco deverá informar o saldo da dívida em fevereiro de 2019, e em Liquidação de Sentença será realizado o acerto de contas, cumprindo à autora quitar o saldo remanescente em favor do Banco, para liberação da documentação para a Seguradora.

Condeno apenas o Banco Safra à indenização por danos morais de R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, admitida a compensação com eventual saldo devedor no Contrato
sub judice
.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a sucumbência em favor da autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023